Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-28.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008993-28.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZANDRE GARCIA - CPF: 828.917.372-53 (APELADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), LUIZANDRE GARCIA - CPF: 828.917.372-53 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- EXISTENCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO ACOLHIDO.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração interposto LUIZANDRE GARCIA, contra acordão proferido no julgamento do Recurso de apelação no 1008993-28.2020.8.11.0003, para sanar contradição do acordão, referente à existência de divergência do valor relativo aos danos morais, bem como para sanar divergência com relação à inversão do ônus dos honorários advocatícios.

A sentença de piso declarou a inexistência do debito, e fixou indenização a titulo de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorreram da sentença.

Após a análise do recurso, a egrégia 2a Câmara Cível proferiu o seguinte acordão:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO COM INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS QUADROS DE MAUS PAGADORES – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA RECURSAL – PARTE AUTORA REQUEREU A MAJORAÇÃO DO DANO – EMPRESA RÉ REQUEREU A MINORAÇÃO DO DANO – PEDIDOS REJEITADOS - ADEQUADO O VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II - Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação”.

Ainda inconformada, a parte autora apresentou Embargos de Declaração, aduzindo (i) a existência de contradição do valor relativo aos danos morais; (ii) Existência de contradição com relação à inversão do ônus dos honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É a síntese Necessária.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto LUIZANDRE GARCIA, contra acordão proferido no julgamento do Recurso de apelação no 1008993-28.2020.8.11.0003, para sanar contradição do acordão, referente à existência de divergência do valor relativo aos danos morais, bem como para sanar divergência com relação à inversão do ônus dos honorários advocatícios.

Pois bem,

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Como já relato, a alegação dos embargos declaratórios consiste em:

· Existência de contradição do valor relativo aos danos morais,

· Existência de contradição com relação à inversão do ônus dos honorários advocatícios.

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos, verifico que os embargos devem ser acolhidos.

I – CONTRADIÇÃO DO VALOR INDICADO A TITULO DE DANOS MORAIS.

Analisando os autos, verifico que a sentença de piso condenou a empresa OI MOVEL S.A, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas ambas as partes apresentaram Recurso de apelação.

A parte autora requereu a majoração dos danos materiais.

A empresa requerida aduziu inexistir a figura do dano moral, e alternativamente, requereu a minoração do dano moral.

O acordão ora embargado desproveu ambos os recursos, mantendo o resultado da sentença de piso.

Entretanto, equivocadamente, na ementa do acordão constou valor diverso do fixado no corpo do voto vencedor e na sentença.

"Assim, nesse ponto, os embargos devem ser acolhidos para correção de erro material, fazendo constar na ementa do acordão, o valor da condenação de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo as demais cominações."

II – CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Analisando detidamente os autos, verifico que ambos os recursos de apelação foram integralmente desprovidos.

Dessa forma, ambas as partes restaram sucumbentes nos termos do art. 86 do CPC.

Nesse sentido:

Ementa

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAC 0002098-36.2018.8.11.0004, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, JULGADO EM 03/05/2021).

Entretanto, equivocadamente o acordão determinou a inversão do ônus da sucumbência.

Assim, nesse ponto, os embargos de declaração também devem ser acolhidos para correção de erro material, fazendo constar no acordão a existência da sucumbência recursal reciproca, fixada da seguinte forma:

"Nos termos do art. 85 § 11, majorasse os honorários sucumbenciais fixados na origem em 15%, para 20% sobre o valor da condenação. Devendo a fração majorada ser dívida igualmente para cada patrono, nos termos do art. 86 do CPC."

Com tais considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DECLATÓRIOS, para acolher o erro material, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023